Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1001699-26.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
AGRAVADOS: MARCOS ANTÔNIO DA COSTA e DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – BENEFICIÁRIO QUE OPTOU PELA MANUTENÇÃO DO PLANO – COBERTURA DEVIDA – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Pertinente a manutenção da decisão liminar que determina o restabelecimento do plano de saúde dos agravados, diante do que prevê o artigo 30, da Lei no. 9.656/98, que assegura ao trabalhador demitido sem justa causa a manter o plano de saúde, desde que assuma o pagamento das parcelas.
A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001699-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.981-25 (ADVOGADO), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 690.492.891-34 (AGRAVADO), DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 012.992.731-73 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – BENEFICIÁRIO QUE OPTOU PELA MANUTENÇÃO DO PLANO – COBERTURA DEVIDA
–

MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão liminar que determina o restabelecimento do plano de saúde dos agravados, diante do que prevê o artigo 30, da Lei no. 9.656/98, que assegura ao trabalhador demitido sem justa causa a manter o plano de saúde, desde que assuma o pagamento das parcelas.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1001699-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A

AGRAVADOS: MARCOS ANTÔNIO DA COSTA e DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Tutela Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente no. 1046261-31.2022.8.11.0041, ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO DA COSTA
e
DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à agravante e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que procedam ao imediato restabelecimento do plano de saúde dos autores, ora agravados, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões, a agravante sustenta que a parte agravada manejou demanda originária em face da UNIMED alegando que gozam do direito à permanência do plano de saúde da UNIMED SEGUROS até o ano de 2024, nos termos do art. 30,
caput
, e ss. da Lei no. 9.656/98.

Alega que os agravados aduziram, ainda, que “
eram vinculados ao plano Coletivo Empresarial, firmado entre empresa estipulante (ex-empregador do Autor) e a Seguradora Ré, ora Agravante e que, devido ao seu desligamento da empresa estipulante, optou pela manutenção no plano de saúde. Mas, ao tentar utilizar as coberturas do plano, para atendimento da autora/agravada, foram surpreendidos com a notícia de que o contrato estaria cancelado
” (sic).

A agravante assegura que “
a exclusão decorreu do pedido realizado pela estipulante, que é responsável pela gerência da apólice/contrato em que os agravados estavam vinculados, decorrente do rompimento do vínculo trabalhista que possibilitava a sua manutenção no plano empresarial
” (sic).

Ressalta que “
para a modalidade do plano ora reclamado, não se aplicam as regras dos planos individuais/familiares, já que se trata de adesão em modalidade diversa daquela. Também é diferente os termos de rescisão do contrato, já que as regras de cancelamento/exclusão estão presente no pacta sunt servanda estabelecido entre as partes, bem como regulado pela Lei 9.656/98 e a Resolução da ANS no 488/22
” (sic).

Afirma que “
os planos de saúde, na modalidade coletiva empresarial, são contratados por empresas para disponibilizar assistência a saúde exclusivamente aos seus colaboradores, pelo tempo que permanecerem ativos na empresa
” (sic).

Acrescenta que “
a parte não possui a elegibilidade necessária para se manter no contrato de assistência à saúde disponibilizado pelo seu ex-empregador, consequentemente, a Seguradora deve ser eximida do cumprimento da liminar
” (sic).

Diz que “
no caso de manutenção da decisão impugnada, esta deve, ao menos, ser reformada para que o prazo para o cumprimento seja estendido e a multa seja consideravelmente reduzida, tendo vista o risco da aplicação de multa por descumprimento
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 16/02/2023, conforme Id. 158468165.

Sem contrarrazões, conforme certidão no Id. 162453160.

Preparo devidamente recolhido no Id. 156963667.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória para determinar que a mesma restabeleça o plano de saúde dos autores, ora agravados, sob pena de multa diária.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)
Para a concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Observa-se dos documentos juntados com a inicial que tanto os autores, quanto a empresa empregadora, por meio da qual foram eles vinculados ao plano de saúde,
solicitarem às rés a manutenção/permanência do plano, após a dispensa sem justa causa, que foi prontamente atendida pela segunda requerida, como se confere em id. 105529833.

Também se verifica que a Unimed confirmou constar em seus sistemas que a exclusão somente ocorreria em 6.9.2024 (id. 105529834), não subsistindo dúvida, portanto, quanto à probabilidade do direito.

O perigo de dano também é inconteste, tendo em vista a vasta prova de que os autores já vêm sofrendo prejuízo, devido à não liberação de consultas e exames médicos,
dos quais necessitam a Sra. Daniely, atualmente grávida.

Também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão porque nada impede que os réus sejam ressarcidos de eventuais prejuízos caso sejam vencedores na ação.

Em face do exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência
, determinando aos réus que procedam ao imediato restabelecimento do plano de saúde dos autores, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias
” (conforme Id. 105780296 de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que
“a parte não possui a elegibilidade necessária para se manter no contrato de assistência à saúde disponibilizado pelo seu ex-empregador, consequentemente, a Seguradora deve ser eximida do cumprimento da liminar”
(sic),
bem como discorre que a multa é exorbitante e o prazo para seu cumprimento é exíguo, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. Em que pese as alegações da agravante, não vislumbro, pelos documentos acostados nos autos, em tese, qualquer cláusula contratual prevendo tal exclusão, de forma clara e indene de dúvidas, o que afasta a plausibilidade do direito por ela invocado.

Por outro lado, a possibilidade de os agravados manterem-se no plano de saúde, após o desligamento da empresa em que foram contratados e manterem-se no plano de saúde, é reconhecida pela Lei no. 9.656/98, que no art. 30 expressamente dispõe que “
ao consumidor que contribuir (para plano privado de assistência à saúde), em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
” (destaquei).

Essa norma assegura ao trabalhador demitido sem justa causa a manter o plano de saúde, desde que assuma o pagamento das parcelas.

Acresça-se que a Resolução no. 488, de 29 de março de 2022, da ANS, de igual forma, ressalva o direito do ex-empregado em manter o plano de saúde contratado pela ex-empregadora, sob suas expensas.

Guardadas as particularidades de cada caso, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EXCLUSÃO DE PLANO DE SAÚDE A PEDIDO DE TITULAR DA AGRAVADA/BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AGRAVADA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INADMISSIBILIDADE
– INCIDÊNCIA DO ARTIGO 15, V, DA RESOLUÇÃO N. 412 DA ANS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Pertinente a manutenção da decisão liminar que determina o restabelecimento do plano de saúde da agravada, diante da ausência de notificação prévia indispensável para o cancelamento unilateral do contrato em relação à dependente do plano, mesmo que a exclusão tenha sido requerida pelo titular, principalmente diante da inexistência de relatos de débito.”
(N.U 1025587-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE–CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DEGRADAÇÃO DE QUALQUER ASPECTO ESSENCIAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NA PROPORÇÃO ARBITRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo demonstração de que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde impediu o beneficiário de utilizar os serviços ou que fora prejudicado algum tratamento em curso, descabe indenização por danos morais à falta de degradação de qualquer aspecto essencial da dignidade da pessoa humana.
2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí porque, observados tais condicionantes, o valor definido segundo a livre apreciação do julgador deve ser mantido quando se mostrar suficiente à justa remuneração do trabalho advocatício prestado.”
(N.U 1021483-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDO A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CUSTEIO DEVIDO PELO PLANO DE SAÚDE –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – CARÁTER COERCITIVO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. A cirurgia pós-bariátrica deve ser custeada pelo plano de saúde uma vez que não tem natureza meramente estética, mas sim reparadora e funcional. Portanto é uma continuação do tratamento da obesidade. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (Art. 300 do CPC). A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e o valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando se mostra proporcional para o caso concreto.”
(TJ-MT 10149825320228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG). Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem.”
(TJ-MT 10044797020228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023